Tribunal: TJSP
Processo: 2171677-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir os requeridos a providenciar a documentação para transferência do veículo em questão. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. EXAME: Não demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e tampouco da urgência reclamados. Aplicação do artigo 300

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir os requeridos a providenciar a documentação para transferência do veículo em questão. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. EXAME: Não demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e tampouco da urgência reclamados. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Caso que está a exigir o desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO *